Tribunal: TJDFT
Processo: 0747587-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747587-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIANE CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 215789842 do processo n. 0716044-90.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Liliane Carvalho de Souza (agravada), rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital (ora agravante), porém, concedeu-lhe o prazo de 30 (trinta) dias úteis para juntada de cálculos do valor devido. Em suas razões recursais (ID 65959431), o agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC. Defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aponta que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Destaca que a decisão proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/2/2020, data anterior à prolação do acórdão executado (10/2/2021). Argumenta que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados do STF e do STJ no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices configura bis in idem. Entende que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ “viola o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública – ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Alega que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Aduz que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que trata da Resolução n. 303/19 do CNJ, tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual seria prudente suspender a execução até o trânsito em julgado, com base no art. 313, V, “a”, do CPC. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Liliana Carvalho de Souza (agravada) contra o Distrito Federal (agravante). O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.1106/2013 (ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018). O executado apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) que o processo deve ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, (ii) a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, §5o, do CPC, e (iii) a necessidade de concessão de prazo para apuração de possível excesso de execução. Segue o teor da fundamentação e do dispositivo da decisão supracitada (ID 215789842): (...) PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Assim, rejeito as alegações. DILAÇÃO DE PRAZO PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Em relação ao pedido de concessão de prazo para juntada de cálculos para complementação da defesa, verifica-se que o artigo 535 do Código de Processo Civil traz as regras da impugnação à execução/cumprimento de sentença por parte da Fazenda Pública e repete vários dispositivos presentes no artigo 525, que trata do tema em relação aos particulares. O artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que “quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição". A comprovação, desde logo, do valor do excesso se mostra importante para evitar alegações meramente protelatórias e para possibilitar o prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso. Essa previsão, também para a Fazenda Pública, foi saudada pela doutrina (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil - volume único, 8a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1272), eis que sob a égide do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça havia firmado entendimento que a referida exigência não poderia ser oposta à Fazenda Pública. E com a previsão expressa do artigo 535, § 2o, do CPC estaria superado tal entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado nos autos do RESP no 1.387.248/SC4, julgado como repetitivo. Todavia, em julgado do ano de 2021, o Superior Tribunal de Justiça voltou a relativizar a previsão legal e possibilitar a juntada posterior dos cálculos por parte da Fazenda Pública: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2o, do CPC). 2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes. 3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento." (Recurso Especial no 1887589 /GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, v.u., julgado em 06/04/2021) Assim, possível, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a juntada de cálculos com relação aos valores discutidos, mesmo após a impugnação, sobretudo para proteção do patrimônio público, como bem ressaltado pelo i. Relator do REsp 1726382/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin Segunda Turma. Logo, considerando as razões apontadas acima, defiro o prazo de 30 dias úteis (incluída a dobra legal) para que a Fazenda Pública junte aos autos os cálculos. Com a juntada, dê-se vistas às partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Contra a r. decisão, o ente distrital interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não há urgência capaz de atrair a necessidade de suspender a eficácia da decisão agravada. Na própria decisão objeto deste recurso, condicionou-se o levantamento de dinheiro pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Além disso, verifica-se que o d. Juízo a quo concedeu prazo de 30 (trinta) dias úteis à Fazenda Pública para apresentação dos cálculos do valor que entende devido, ao final do qual será dada vista dos autos às partes para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, notadamente a respeito da aplicação dos encargos moratórios. Portanto, não existe risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante do caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora